Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-41.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002433-41.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCO PAIVA DE SOUSA - CPF: 042.662.063-13 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), DOS ANJOS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 20.666.389/0001-16 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), SUANE CONCEICAO SALES DOS ANJOS - CPF: 935.656.401-97 (APELADO), REMUTH CONCEICAO SALES DOS ANJOS (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – PAGAMENTO DA ENTRADA – INADIMPLÊNCIA DA INTEGRALIZAÇÃO DO PAGAMENTO AO TÉRMINO DA CONTRUÇÃO – DESISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA ESTIPULADA NO CONTRATO – 20% DE RETENÇÃO SOBRE O VALOR A SER RESTITUIDO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo a comprovação que desaprovação do cadastro da parte junto a instituição financeira tenha se dado por culpa da construtora e sim do propenso adquirente é de se manter a sentença que limitou a restituição do valor pago inicialmente com a retenção da multa de 20% estipulada no contrato.

Incumbe a parte a comprovação dos elementos necessários para o acolhimento do pedido de dano moral, frustrada a tentativa, imperioso se faz o afastamento do pedido condenatório.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1002433-41.2018.8.11.0003

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO PAIVA DE SOUSA DOS ANJOS –
Id-232030222,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-232030220, que em sede de
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
n. 1002433-41.2018,

concluiu

por
julgar
parcialmente procedente

o pedido inicial, determinando que as requeridas procedam a devolução dos valores pagos pelo autor, com a retenção do percentual de 20%, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento do processo, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação, quantia a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador.

Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condeno-as, reciprocamente, no pagamento 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Entretanto, as cobranças restam suspensas em razão do benefício da justiça gratuita, que ora concedo as requeridas e que o autor já foi beneficiado.

Alega o
Apelante no dia
30/01/2017
, firmou contrato de compra e venda de imóvel junto a apelada, no valor de
R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais), tendo pago a título de sinal o valor de
R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais) e o restante seria pago mediante financiamento e recursos próprios.

Afirma que
o financiamento junto à Caixa Econômica não foi aprovado devido ao salário do apelante ser de
R$ 1.100,00
(um mil e cem reais). Contudo, para que pudesse dar certo a contratação, a Apelada solicitou que o Apelante procurasse o seu empregador para que este pudesse “arrumar” um holerite no valor de
R$ 1.800,00
(um mil e oitocentos reais), o que por obvio, foi recusado pelo Apelante, que não quis realizar esse tipo de manobra ilegal. Com todo esse ocorrido, a contratação não se concretizou, requerendo o Apelante, o seu dinheiro de volta, que até o presente momento não foi restituído, razão pela qual propôs a presente demanda.

A sentença primária deve ser reformada, pois merece o recorrente ser restituído do pagamento realizado de forma integral, sem qualquer desconto, devendo ainda a Apelada ser condenada ao pagamento dos danos morais no importe de
R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil reais).

Assevera que a Apelada sabia a todo o momento que de acordo com a remuneração do apelante, a instituição financeira não iria aprovar o financiamento, logo a apelada não deveria receber o valor pago pelo apelante a título de sinal assim como não poderia ter dado prosseguimento na referida contratação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida.

A parte Apelada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
,

concluiu

por
julgar
parcialmente procedente

o pedido inicial, determinando que as requeridas procedam a devolução dos valores pagos pelo autor, com a retenção do percentual de 20%, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento do processo, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação, quantia a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador.

Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condeno-as, reciprocamente, no pagamento 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Entretanto, as cobranças restam suspensas em razão do benefício da justiça gratuita, que ora concedo as requeridas e que o autor já foi beneficiado.

A r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

Denota-se dos autos que no dia 30/01/2017, o Apelante adquiriu junto a Apelada um imóvel residencial, medindo 66,84m2, localizado na Rua A-3, lote 18, quadra C, Vila Olinda I, nesta cidade, pelo valor de
R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais), mediante o pagamento da entrada de
R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais) e o restante de
R$ 114.000.00
(cento e quatorze mil reais), através de financiamento e recursos próprios.

Diante da contratação a empresa Apelada procedeu a construção do imóvel residencial na forma que for aprovada pelo Apelante, restando finalizado a obra em março/2016, conforme Habite-se 2016000167.

Finalizada a edificação, só restava ao Apelante proceder o pagamento do restante do pagamento da edificação seja ela em recursos próprios e/ou financiamento junto as instituições financeiras.

Todavia, como bem realçado na sentença, o Apelante não logrou êxito em comprovar que a negativa de aprovação do financiamento teria se dado por culpa da construtora Apelada, bem como que a Apelada teria sugerido qualquer manipulação nos holerites do Recorrente.

Por outro lado, não tendo havido a integralização do pagamento estipulado na forma avençada no contrato, preferiu o Apelante desistir da negociação, promovendo a presente demanda com o fito de receber o valor que fora pago e na tentativa de responsabilizar a Apelada pela desistência, no entanto, como dito em linhas anteriores, não logrando êxito na demonstração da culpa da Recorrida pela desaprovação de seu cadastro junto a instituição financeira.

Quando da contratação, restou estipulado no contrato que caso não houvesse aprovação do cadastro da instituição financeira, o valor pago seria devolvido abatendo-se 10% e em caso de desistência a multa de 20%.

Logo, tendo havido a desistência da contratação pelo Apelante correto se faz a conclusão chegada pela magistrada ao concluiu pela restituição dos valores pagos pelo Apelante, todavia, com a retenção do percentual de 20% sobre o importe pago, ou seja, o Apelante tem direito a restituição da quantia paga de
R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais), com a retenção de 20% pela Apelada sobre o valor pago.

Assim, inexiste nos autos qualquer comprovação de falha na prestação do serviço pela Apelada, não demonstrado também qualquer manobra para manipular os holerites do Apelante para que fosse aprovado seu cadastro junto ao banco agenciador. Portanto, a sentença recorrida é de ser mantida em todos os seus termos.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto ao pedido de condenação ao dano moral, já que inexiste nos autos qualquer comprovação dos elementos necessários ao acolhimento do pedido trazido pelo Apelante.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em face do Apelante de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado à causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024